Tribunal: STF
Processo: RE 1595519
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CONCESSÃO INDEPENDENTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO: CIRCUNSTÂNCIA IMPEDITIVA DA FORMALIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com a seguinte ementa:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. PRÉVIO REQUERIMENTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 
1. A ausência de requerimento administrativo não afasta o interesse de agir do trabalhador rural que pleiteia aposentadoria. 
2. Para a aposentadoria de rurícola, a lei exige idade mínima de 60 (sessenta) anos para o homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher, requisito que está comprovado nos autos. 
3. Presente, no caso, início razoável de prova material, consubstanciada nos documentos trazidos pela parte autora. 
4. Existência de prova testemunhal que, em consonância com os documentos apresentados, comprova o exercício da atividade rural no período de carência, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.213/91. 
5. Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade, no valor de um salário mínimo, a contar do ajuizamento da ação, diante da ausência de prova de requerimento administrativo (STJ, AgRg no REsp 1057704/SC, Rel. Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 06/1112008, DJe 15/12/2008). 
6. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF – 1ª Região). 
7. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês – ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido –, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. 
8. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 
9. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça. 
10. Apelação do INSS não provida. Remessa provida em parte. 
11. Recurso adesivo provido” (fl. 4, e-doc. 6).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República.

Afirma que “a decisão recorrida garantiu à parte autora o acesso ao Judiciário, independentemente de ter sido demonstrado que a linha de benefícios do INSS tivera indeferido sua pretensão no âmbito administrativo” (fl. 6, e-doc. 12).

Assevera que “o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que o direito de ação não é ilimitado, sendo o obstáculo concernente às condições da ação perfeitamente compatível com o exercício desse direito, muito embora o interesse de agir encontre-se suprido quando houver resistência quanto ao mérito”. Ressalta que “as condições da ação e particularmente o interesse de agir são mandamentos que evitam a violação indireta do postulado de imparcialidade e subsidiariedade da tutela jurisdicional, e sua inopinada desconsideração não importa em simples ampliação do âmbito de proteção do direito de ação, mas na permissão de um abuso de direito, pelo lado do autor, e de um abuso de autoridade, por parte do juiz” (fls. 16-18, e-doc. 12).

Argumenta que “não há como, contestar a pretensão da parte autora, pois quanto à mesma não é sequer possível dizer se possui ou não direito ao benefício, vez que o pedido sequer foi submetido ao crivo da análise técnica ao qual se deve proceder para a concessão de benefício” (fl. 22, e-doc. 12).

Pede o provimento do recurso extraordinário, “julgando-se extinto o processo sem julgamento do mérito, por carência de ação” (fl. 23, e-doc. 12).

3. Em 23.11.2016, foi deferido o pedido de habilitação da herdeira Jacinta José da Silva em razão do falecimento do recorrido, Osvaldo da Silva Melo (fl. 34, e-doc. 13).

4. Em 9.4.2018, foi determinado o retorno dos autos ao Desembargador Federal relator, para o exercício do juízo de retratação, considerado o julgamento do Tema 350 da repercussão geral (fl. 39, e-doc. 13).

Ao proceder à nova análise do processo, o Desembargador Federal relator decidiu:
“No julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida no Tema 350, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, como regra geral, é necessário que o interessado requeira administrativamente o benefício antes de buscar sua concessão pela via judicial. O STF também fixou critérios de transição a serem observados nos processos em andamento:
‘a) Nos Juizados Itinerantes, a falta de requerimento administrativo não enseja a extinção da ação, considerando que tais juizados operam em regiões desprovidas de unidades do INSS. b) Quando o INSS contesta o mérito da ação, o processo deve continuar seu curso, pois a manifestação da autarquia demonstra resistência ao pedido, configurando, portanto, interesse processual. c) Nas demais situações, o juízo deverá intimar o autor para que formalize o pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção da ação. Após a comprovação do requerimento, o INSS será intimado a se manifestar em até 90 dias, com regular prosseguimento do feito a partir de então’.
(...) Inicialmente, o caso em questão se enquadraria na hipótese prevista na alínea ‘c’ do Tema 350, uma vez que o processo foi remetido para que se providenciasse o requerimento administrativo. No entanto, durante o andamento processual, a parte autora veio a falecer antes da formulação do pedido ao INSS e sua devida análise, conforme informado nos autos. 
O falecimento da parte autora impossibilita, do ponto de vista jurídico, a realização do requerimento administrativo, uma vez que se trata de um ato de caráter personalíssimo, que não pode ser praticado por seus herdeiros. Tal circunstância não foi considerada na formulação do precedente do RE 631.240/MG, o qual não apresenta solução expressa para essa situação específica. Assim, a aplicação automática da tese fixada se revela inviável nos casos em que o autor falece antes de suprir a ausência do pedido administrativo, conforme preconizado na modulação do Tema 350.
Por outro lado, eventual direito reconhecido em vida à parte autora não pode ser negado aos seus sucessores em razão de uma lacuna não contemplada pelo precedente. Afinal, conforme o artigo 112 da Lei nº 8.213/1991, os dependentes têm o direito de receber valores atrasados a que o segurado falecido teria direito. É, portanto, desproporcional extinguir o processo sem análise do mérito diante de um contexto fático não previsto pela tese firmada pelo STF. 
Ressalte-se que, conforme dispõe o artigo 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, a demonstração de distinção entre o caso concreto e o precedente firmado justifica a não aplicação da tese jurisprudencial. Ademais, em sede de juízo de retratação, a análise deve se limitar à verificação da aplicabilidade ou não do entendimento firmado, conforme as premissas estabelecidas. 
Ante o exposto, considerando as peculiaridades do caso e com base na ressalva aqui apresentada, deixo de aplicar os Temas 350 (RE 631.240/MG) e 660 (REsp 1.369.834/SP), em sede de juízo de retratação” (fls. 4-5, e-doc. 14).
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

6. Cuida-se, na origem, de ação proposta por Osvaldo da Silva Melo, com o objetivo de receber aposentadoria rural por idade. 

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise” (Tema 350, Plenário, DJe 10.11.2014).

Entretanto, na espécie em exame, há circunstância a afastar a aplicação do precedente por significar distinção em relação a ele. Houve o falecimento do beneficiário da aposentadoria e autor da ação (fl. 24, e-doc. 13).

8. O Tribunal de origem assim decidiu sobre a concessão do benefício de aposentadoria rural por idade:
“Para a concessão de aposentadoria por idade ao trabalhador rural, a lei exige idade mínima de 60 (sessenta) anos para o homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher, bem como a comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao período de carência (que pode ser integral ou descontínuo), a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.213/91. 
Verifica-se que a parte autora atende ao requisito etário, pois contava, à época do ajuizamento da ação, com a idade fixada em lei. 
O conjunto probatório dos autos revela o direito da parte autora à percepção do benefício de aposentadoria por idade.
Verifica-se que a parte autora juntou cópia da sua certidão de casamento, na qual consta sua profissão como sendo de lavrador, dentre outros. 
A prova testemunhal colhida confirma o exercício da atividade rural no período de carência. 
Dessa forma, o autor faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, no valor de um salário mínimo, a contar do ajuizamento da ação, diante da ausência de prova de requerimento administrativo (STJ, AgRg no REsp 1057704/SC, Rel. Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 06/11/2008, DJe 15/12/2008)” (fls. 1-2, e-doc. 6).

Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre o direito do recorrido ao recebimento do benefício pleiteado demandaria o reexame do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Assim, por exemplo:
“Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria rural por idade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista a necessidade de análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cujas análises se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.582.518-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 13.3.2026).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. A decisão está devidamente fundamentada, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e motivado suas conclusões de forma satisfatória. A alegação da parte agravante expressa mero inconformismo com a decisão recorrida, uma vez que não há omissão na decisão impugnada. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes) 3. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.179.053AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.8.2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Aposentadoria por idade rural. 3. Limita-se ao âmbito infraconstitucional a controvérsia quanto aos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade rural. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE n. 967.730-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.8.2019).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

10. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal deverá retificar a autuação do recurso, considerando o falecimento do autor da ação.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora